Tribunal: STF
Processo: RE 1415115
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 124014/2023:



Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pela SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC (Doc. 67).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    No caso presente, contudo, o julgamento do processo já se encontra em andamento. 



    Além disso, não se trata de questão submetida ao rito da repercussão geral, sendo despicienda a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae.



    Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente Recurso Extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente